Tribunal: TJMT
Processo: 1045274-58.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045274-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS DEFERIDA. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE DESNECESSIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais, morais e perda de uma chance, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado, após determinar a especificação de provas e deferir a produção probatória testemunhal, julgou antecipadamente a lide fundamentando a improcedência na ausência de comprovação dos fatos alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado que, após determinar a especificação de provas, procede ao julgamento antecipado da lide sem fundamentação específica sobre a desnecessidade das provas solicitadas, concluindo pela improcedência dos pedidos justamente pela ausência de comprovação dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela cerceamento de defesa, configurado quando o magistrado determina a especificação de provas e, posteriormente, julga pela sua insuficiência sem permitir sua produção, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige decisão fundamentada para o indeferimento de diligências, devendo o magistrado demonstrar a inutilidade ou caráter meramente protelatório das provas requeridas, o que não ocorreu no caso em análise.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

6. A natureza dos fatos alegados na inicial – apropriação indevida de honorários advocatícios e orientação para descumprimento contratual – demanda dilação probatória para adequada elucidação das circunstâncias fáticas, especialmente considerando que tais alegações foram categoricamente negadas pelo réu em sua defesa.

7. A conduta adotada pelo magistrado representa inconsistência procedimental que vulnera tanto o direito de defesa das partes quanto os princípios orientadores da atividade jurisdicional, configurando nulidade insanável da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da sentença acolhida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado determina a especificação de provas, as partes atendem tempestivamente à determinação e, sem fundamentação específica sobre a desnecessidade probatória, o juízo conclui pela improcedência dos pedidos justamente pela ausência de comprovação dos fatos alegados. 2. A faculdade conferida pelo artigo 370 do Código de Processo Civil ao magistrado não pode ser exercida de forma a suprimir o direito fundamental das partes ao contraditório e à ampla defesa, sendo necessária decisão fundamentada para o indeferimento de provas tempestivamente requeridas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2480349/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50025612320228130738, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10001751620228110004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação
interposto por
MARIA DEISE TORINO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais perda de uma chance e medida cautelar de arresto de bens
”, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que apresentou rol de testemunhas e requereu produção de provas documentais e orais, mas o magistrado antecipou o julgamento, julgando a demanda improcedente por falta de provas. Alega que essa conduta violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual pugna pela anulação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória. Invoca, ainda, a suspeição do magistrado, nos termos do art. 145 do CPC, por demonstrada parcialidade no julgamento.

No mérito, narra que foi contratada, em dezembro de 2009, para patrocinar ação previdenciária de José Augusto Francisco contra o INSS, tendo atuado em toda a fase de conhecimento até a vitória da demanda. Afirma que, pelo contrato, faria jus a 30% do valor bruto da condenação a título de honorários contratuais, além de 10% de honorários sucumbenciais. Alega, contudo, que o recorrido, André Ovelar, ingressou apenas na fase de execução, apropriou-se indevidamente dos honorários de sucumbência no montante de R$ 27.924,41 e ainda orientou o cliente a não pagar os honorários contratuais devidos. Sustenta que a prova documental constante dos autos, inclusive acórdão do TRF1, reconhece que os honorários de sucumbência pertencem ao patrono que atuou na fase de conhecimento, circunstância que comprova sua titularidade sobre a verba.

Requer, assim, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao juízo de origem para instrução probatória, ou, alternativamente, a reforma integral do julgado, com a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários contratuais e sucumbenciais, indenização por danos materiais e pela perda de uma chance, além de compensação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se do recurso de Apelação interposto por
MARIA DEISE TORINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, encontrando-se presentes os demais requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta preliminarmente ter ocorrido cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado de primeiro grau, após determinar a especificação de provas, indeferiu tacitamente a produção probatória requerida e julgou antecipadamente a lide, fundamentando a improcedência exatamente na ausência de comprovação dos fatos alegados.

A análise dos autos revela situação paradigmática que exige cuidadosa apreciação jurídica. Conforme documentado no processo, em momento processual oportuno (Id. 305493379), as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O requerido André Ovelar requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva da testemunha Adesbar Rosa de Araújo (Id. 305493380). A apelante, em conformidade com a intimação anterior e na finalidade de comprovar os fatos alegados na exordial, também requereu a oitiva de testemunhas na audiência de instrução, colacionando em seguida o rol de 6 testemunhas.

Na sequência, o juízo
a quo
sentenciou o feito, afastando as preliminares de conexão e ilegitimidade passiva ad causam, entendendo não haver provas suficientes da alegada conduta ilícita do réu, tampouco da apropriação indevida de valores ou de que este tenha induzido o cliente da apelante a descumprir o contrato de honorários. O magistrado assentou, ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os danos materiais, morais e a perda de uma chance, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados.

O magistrado, com base no artigo 370 do Código de Processo Civil, considerou-se suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos e proferiu em seguida o julgamento antecipado com fulcro no inciso I do artigo 355 do referido diploma legal.

Não obstante a pertinência temática e a relevância das provas requeridas para o deslinde da controvérsia, o Juízo “a quo” optou pelo julgamento antecipado da lide, sem que procedesse ao devido exame da necessidade ou desnecessidade da dilação probatória, em manifesta violação ao disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 370.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Cumpre reconhecer que o juiz é efetivamente o destinatário da prova, restando a ele verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide na busca pela verdade real dos fatos, podendo determinar a sua produção a requerimento ou de ofício, tal prerrogativa deve ser exercida de forma harmoniosa com as garantias constitucionais processuais, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem orientação consolidada no sentido de que configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA A MAIOR -
CERCEAMENTO DE DEFESA
- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - REQUERIMENTO -
BUSCA DA VERDADE REAL DOS FATOS - SENTENÇA ANULADA
.
O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide na busca pela verdade real dos fatos, podendo determinar a sua produção a requerimento ou de ofício (artigo 370, CPC).
Para se caracterizar o cerceamento de defesa torna-se necessário demonstrar que a prova foi requerida a tempo e modo, além de sua imprescindibilidade à solução da controvérsia, hipótese dos autos, o que impõe a anulação da sentença e a produção da prova pericial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50025612320228130738, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/02/2025, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2025) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . 1. Não há falar em incidência do óbice da Súmula 7/STJ, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar o entendimento desta Corte à situação de fato descrita pelas instâncias de origem. 2. Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas .Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2480349 SP 2023/0376404-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024) (destaquei)

No caso em análise, verifica-se situação paradigmática dessa configuração jurisprudencial. O juízo determinou a especificação de provas, as partes atenderam tempestivamente à determinação, manifestando interesse na produção de prova testemunhal, mas o magistrado, sem fundamentação específica sobre a desnecessidade ou impertinência das provas requeridas, julgou antecipadamente a demanda, concluindo pela improcedência dos pedidos justamente pela ausência de comprovação dos fatos alegados.

A faculdade conferida pelo artigo 370 do Código de Processo Civil ao magistrado para determinar as provas necessárias à instrução do processo não pode ser exercida de forma a suprimir o direito fundamental das partes ao contraditório e à ampla defesa, consagrados no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

Quando o próprio juízo solicita a especificação de provas e as partes demonstram, de forma fundamentada, a necessidade de sua produção para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o julgamento antecipado sem a devida fundamentação sobre a desnecessidade probatória configura cerceamento de defesa.

A natureza dos fatos alegados na inicial – apropriação indevida de honorários advocatícios e orientação para descumprimento contratual – demanda, em princípio, dilação probatória para adequada elucidação das circunstâncias fáticas, especialmente considerando que tais alegações foram categoricamente negadas pelo réu em sua defesa.

Os requisitos para a configuração do cerceamento de defesa encontram-se preenchidos: a prova testemunhal foi tempestivamente requerida após determinação judicial específica, e sua imprescindibilidade decorre da própria natureza dos fatos controvertidos, que envolvem aspectos comportamentais e relacionais não adequadamente esclarecidos pela prova documental existente.

A conduta adotada pelo magistrado – solicitar especificação de provas e, posteriormente, julgar pela sua insuficiência sem permitir sua produção – representa inconsistência procedimental que vulnera tanto o direito de defesa das partes quanto os princípios orientadores da atividade jurisdicional contemporânea.

Tal entendimento encontra sólida ressonância na seara jurisprudencial desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por MARLEY ARANTES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, em razão do suposto descumprimento de acordo verbal entre as partes acerca da manutenção de tubulação de águas pluviais no imóvel alienado. A Apelante alega cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de provas, especialmente testemunhal e pericial, além de sustentar que a remoção da tubulação causaria prejuízos a imóveis contíguos de sua propriedade.

II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela parte autora; e (ii) verificar se a anulação da sentença é medida adequada para oportunizar a correta instrução probatória. III. Razões de decidir
3. A garantia do devido processo legal exige a oportunidade de produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo vedado ao magistrado antecipar o julgamento da lide sem a devida fundamentação quanto à sua desnecessidade. 4 . O Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do juiz, sendo indispensável oportunizar às partes a produção das provas requeridas e pertinentes à controvérsia. 5. No caso, a controvérsia envolve a alegação de existência de acordo verbal sobre a manutenção de tubulação de águas pluviais, cuja prova depende de testemunhos e perícia técnica, os quais foram expressamente requeridos pela autora desde a petição inicial. 6 . A prova testemunhal, incluindo depoimento do corretor de imóveis que intermediou a negociação, e a prova pericial sobre as condições da tubulação e os impactos de sua remoção são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. 7. O julgamento antecipado sem a devida instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sendo necessária a anulação da sentença para retorno dos autos à origem e reabertura da fase probatória
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido em parte para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas testemunhal e pericial requeridas pela parte autora, quando estas se mostram imprescindíveis para a análise de controvérsia fática relevante. 2. É medida cabível a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada a adequada instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, REsp 499649/PR, Rel . Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 10.06 .2003; TJ/MT, RAC 0001266-56.2012.8.11 .0022, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05 .02.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001751620228110004, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

Assim, longe de afastar a configuração do cerceamento de defesa, os poderes instrutórios do magistrado evidenciam que sua conduta foi duplamente equivocada: cerceou o direito de defesa das partes e não exerceu adequadamente suas prerrogativas instrutórias na busca da verdade real.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da preliminar de nulidade da sentença arguida pela apelante e, no mérito,
ACOLHO-A INTEGRALMENTE
. Em consequência,
DECLARO A NULIDADE
da sentença atacada,
DETERMINO

A REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM
, para que seja reaberta a fase de instrução processual, com: designação de audiência de instrução e julgamento; oitiva das partes em depoimento pessoal; inquirição das testemunhas arroladas pelos litigantes.

RECONHEÇO,
ainda, a prejudicialidade do exame das demais questões recursais, que deverão ser reapreciadas após a regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025